Tribunal: TJSP
Processo: 1015336-34.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – COBRANÇA DE "DEMURRAGE" (SOBREESTADIA) – RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LIBERAÇÃO DE CARGA – Pretensão das rés Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda. de reforma dos capítulos da r.sentença que julgaram procedentes pedidos de declaração de

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – COBRANÇA DE "DEMURRAGE" (SOBREESTADIA) – RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA LIBERAÇÃO DE CARGA – Pretensão das rés Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda. de reforma dos capítulos da r.sentença que julgaram procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito (demurrage) e de restituição de valores despendidos para o despacho aduaneiro e para a liberação da carga da autora junto ao armador – Descabimento – Hipótese em que a autora contratou a ré Fastway Moving Service Corp (representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-ME) para a realização de transporte internacional marítimo de carga, e essa ré contratou as demais rés, ora recorrentes, para a execução material do transporte – Contrato de transporte com cláusula "porta a porta" – Ausência de responsabilidade da autora pela despesa oriunda da sobreestadia de contêineres – Incidência do CDC ao caso – Abusividade da atribuição de responsabilidade à autora pelo custeio da demurrage – Rés que, por integrarem a cadeia de consumo, devem responder pelo ressarcimento à autora das despesas para a liberação de sua carga e para a finalização do transporte – RECURSO DAS RÉS SEA SHIPPING LINE INC. (REPRESENTADA NO BRASIL POR EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.) E EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA - Pretensão do réu Leandro Gonçalves Pereira de que seja afastada sua condenação nos ônus da sucumbência – Cabimento parcial – Hipótese em que se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca em relação a esse réu; pois, embora tenha sido acolhida a pretensão de anulação de cláusula contratual, foi rejeitado pedido de sua condenação ao reembolso das despesas com o despacho aduaneiro – Redistribuição dos ônus da sucumbência que se mostra necessária – RECURSO DO RÉU LEANDRO GONÇALVES PEREIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1015336-34.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos,
em
que
são
apelantes
LEANDRO
GONÇALVES
PEREIRA
(DESPACHANTE ADUANEIRO), SEA SHIPPNG LINE INC REP. EXCEL
SANTOS TRANSP. RODOVIÁRIO LTDA e ABREU LOGISTICS USA LLC
(ABREU LOGISTIC) REP. ABREU LOPÉS TRANSP.LTDA ME, é
apelada CLAUDIA DIAS DE MELO ALVARES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso do
réu Leandro Gonçalves Pereira e negaram provimento ao
recurso das rés Sea Shipping Line Inc. (representada no
Brasil por Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e
Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda., vencido o 2o
Des. que fará declaração de voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO, NELSON JORGE
JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29830
APEL.No: 1015336-34.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : SEA SHIPPING LINE INC. (REPRESENTADA POR EXCEL
SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.); EXCEL SANTOS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
APTE. : LEANDRO GONÇALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : OS MESMOS
APDO. : CLÁUDIA DIAS DE MELO ÁLVARES
APDO. : ABREU LOGISTICS USA LLC (REPRESENTADO POR ABREU
LOPES TRANSPORTES LTDA.-ME)
ITDO. : FASTWAY MOVING SERVICE CORP (REPRESENTADA POR
ABREU LOPES TRANSPORTES LTDA.-ME
ITDO. : ABREU LOPES TRANSPORTES LTDA.
ITDO. : AWSANTOS LOGÍSTICAS-EIRELI (REPRESENTADA
PORARLINDO WAGNER SANTOS) (DFELIX ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA.-ME)
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
MARÍTIMO
INTERNACIONAL
DE
CARGA

COBRANÇA
DE
“DEMURRAGE” (SOBREESTADIA)
RESSARCIMENTO
DE DESPESAS PARA LIBERAÇÃO DE CARGA Pretensão
das rés Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil por
Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos
Transportes Rodoviários Ltda. de reforma dos capítulos da
r.sentença que julgaram procedentes pedidos de declaração de
inexistência de débito (demurrage) e de restituição de valores
despendidos para o despacho aduaneiro e para a liberação da
carga da autora junto ao armador Descabimento Hipótese
em que a autora contratou a ré Fastway Moving Service Corp
(representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-
ME) para a realização de transporte internacional marítimo de
carga, e essa ré contratou as demais rés, ora recorrentes, para a
execução material do transporte Contrato de transporte com
cláusula "porta a porta" Ausência de responsabilidade da
autora pela despesa oriunda da sobreestadia de contêineres
Incidência do CDC ao caso Abusividade da atribuição de
responsabilidade à autora pelo custeio da demurrage Rés que,
por integrarem a cadeia de consumo, devem responder pelo
ressarcimento à autora das despesas para a liberação de sua
carga e para a finalização do transporte RECURSO DAS RÉS
SEA SHIPPING LINE INC. (REPRESENTADA NO BRASIL
POR EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA.)
E
EXCEL
SANTOS
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
LTDA.
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
MARÍTIMO
INTERNACIONAL DE CARGA
DISTRIBUIÇÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA - Pretensão do réu Leandro
Gonçalves Pereira de que seja afastada sua condenação nos
ônus da sucumbência Cabimento parcial Hipótese em que
se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca em relação a
esse réu; pois, embora tenha sido acolhida a pretensão de
anulação de cláusula contratual, foi rejeitado pedido de sua
condenação ao reembolso das despesas com o despacho
aduaneiro Redistribuição dos ônus da sucumbência que se
mostra necessária
RECURSO DO RÉU LEANDRO
GONÇALVES PEREIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.489-506, que julgou procedentes
pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual e
de cláusula de procuração; declaração de inexistência de
débito; e ressarcimento de valores, e parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral,
formulados em demanda movida por Cláudia Dias de Melo
Álvares
em
face
de
Fastway
Moving
Service
Corp
(representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-
ME); Abreu Logistics USA LLC (representada no Brasil por
Abreu Lopes Transportes Ltda.-ME); Abreu Lopes Transportes
Ltda.-ME; Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil
por Excel Santos Transportes Rodoviários Ltda.); Excel
Santos Transportes Rodoviários Ltda.; Dfelix Assessoria em
Comércio Exterior Ltda.-ME; e Leandro Gonçalves Pereira,
apelam os réus Leandro Gonçalves Pereira (fls.508-512) e
Sea Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel
Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos
Transportes Rodoviários Ltda. (fls.514-543).
O réu Leandro Gonçalves Pereira sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apertada síntese, que a r.sentença recorrida condenou
apenas as demais corrés nos pedidos formulados pela
autora, de maneira que não é cabível a sua condenação nos
ônus da sucumbência.
Alega que a r.sentença recorrida afastou o
pedido supletivo formulado pela autora, consistente em sua
condenação direta ao reembolso de valores despedidos com o
despacho aduaneiro.
Afirma que a autora deve ser condenada nos
ônus da sucumbência em seu favor.
Postula, assim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.549-553).
As
corrés
Sea
Shipping
Line
Inc.
(representada no Brasil por Excel Santos Transportes
Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários
Ltda. sustentam que a autora não é hipossuficiente, pois
está assessorada por advogados e despachantes, e que,
portanto, não houve caráter intimidatório algum em se
condicionar a liberação da carga ao pagamento das despesas.
Alegam que o próprio magistrado de primeiro
grau havia reconhecido a validade da cláusula contratual
que transfere à autora a responsabilidade pelo pagamento
da demurrage; e, que a própria sentença reconheceu que não
houve falhas na execução do contrato de transporte pelas
rés.
Afirmam que a autora foi orientada por seu
advogado
a
realizar
o
pagamento
da
sobreestadia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente à ré Excel Santos Transportes Rodoviários
Ltda., que seria legitimada a receber tais valores;
alegam, ainda, que a responsabilidade da autora pelo
pagamento
da
demurrage
é
estabelecida
no
Decreto
no19.473/1930, art. 7o, bem como nas disposições do
conhecimento de transporte (bill of lading) HBL SSL
162086, que tem natureza de contrato e de título de
crédito (Decreto no19.473/1930, art. 1o), e cuja cópia foi
fornecida à autora no momento do fechamento do transporte.
Argumentam que, por meio do conhecimento de
transporte, a autora teve prévio conhecimento acerca da
sua responsabilidade em caso de sobreestadia; que a
documentação disponibilizada está em consonância com a
Resolução
no18/2017, art.17, da
Agência Nacional de
Transportes Aquaviários ANTAQ, e satisfaz a exigência de
informação adequada prevista no Código de Defesa do
Consumidor.
Asseveram que não é cabível a declaração de
nulidade da cláusula de isenção de responsabilidade da
transportadora constante do conhecimento de transporte,
por violação à segurança jurídica; que a demurrage funda-
se na responsabilidade contratual, e não na aquiliana; que
é regular a inclusão da autora no conhecimento de
transporte, e que tal inclusão a torna parte contratante
nesse instrumento; que a autora incorreu em mora ao deixar
transcorrer o prazo contratual de uso livre do contêiner
(free time), devendo, por isso, arcar com a cobrança da
sobreestadia; e, que a demurrage se assemelha ao comodato.
Alegam que o transporte é distinto das
demais etapas necessárias à entrega da carga, e que não
podem arcar com prejuízos advindos das más escolhas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora no que tange à execução das demais etapas, sob pena
de enriquecimento sem causa da autora.
Afirmam que a autora não se desobriga por
haver realizado o pagamento a terceiros, pois era sabedora
de que deveria pagar às rés a demurrage.
Postulam, por fim, a reforma da r.sentença,
para que seja julgada improcedente a demanda.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.556-561).
É o relatório.
O
recurso
interposto
pelo
réu
Leandro
Gonçalves Pereira comporta parcial provimento, e o recurso
interposto
pelas
corrés
Sea
Shipping
Line
Inc.
(representada no Brasil por Excel Santos Transportes
Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários
Ltda. não comporta provimento.
Quanto à matéria alegada pelas corrés Sea
Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel
Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos
Transportes Rodoviários Ltda., assim constou da motivação
invocada pela r.sentença recorrida:
“(...).
É certo que a relação estabelecida entre a autora e
as
corrés
caracteriza-se
por
sua
natureza
consumerista, pois destinatária final do serviço,
donde se ter presentes os preceitos invocados na
referida
legislação.
Tal
diploma
proclama
vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor na
relação de consumo.
Sendo as requeridas fornecedoras de serviços ao
consumidor, se sujeitam a todas as regras do
respectivo direito protetivo, bem como às penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e restrições inerentes ao mesmo.
Com efeito, é incontroverso nos autos que a autora
contratou inicialmente os serviços da empresa Fastway
Moving Service Corp para realizar o transporte
internacional de seus bens pessoais dos Estados
Unidos da América para o Estado de Goiás, no Brasil,
pelo valor de USD 9.800,00 (nove mil e oitocentos
dólares americanos), acrescido de USD 400,00 (seguro
de transporte), que em razão do atraso por mais de 60
dias, a requerente procurou assessoria, desembolsou
valores e outorgou procuração para o desembaraço
aduaneiro, bem como que após as novas contratações a
carga foi entregue no destino.
O cerne da questão está na existência, ou não, de
responsabilidade das rés, na medida de cada uma, ou
de forma solidária, pelos danos materiais e morais
suportados em razão do descumprimento contratual.
Depreende-se do contrato acostado às fls. 39/40 que
entre a autora e a corré FASTWAY MOVING SERVICE CORP
foi contratada a modalidade de transporte porta-a-
porta, e segundo as obrigações da contratada foi
incluído:
"transporte
terrestre
desde
a
origem
('residência do contratante'), e desta ao porto de
saída, Liberação aduaneira junto a US Customs,
transporte marítimo porto-a-porto (EUA -> Brasil),
emissão de BL (Bill of Landing) para ser retirado na
agência marítima de destino, Liberação Aduaneira
completa
no
destino
junto
à
Receita
Federal,
transporte rodoviário desde o porto de chegada até o
destino final".
Segundo o documento em questão, "constitui objeto do
presente contrato, a prestação de serviços de mudança
internacional pela empresa contratada, neste incluso
todo o processo de transporte marítimo, terrestre,
liberação aduaneira, e entrega da mudança, ou o valor
correspondente, em caso de sinistro coberto pela
seguradora"(fls. 39)
Foi destacado no documento quais os serviços não
seriam inclusos: multas e impostos de importação
(caso seja aplicável), seguro, inspeções adicionais
de segurança pela US Customs, carregamento ou descarregamento acima do 2opiso, utilização de
equipamentos especiais para içamento ou movimentação
de itens pesados ou de grande porte, embalagens
especiais em caixas de madeira, embalagens de pianos,
transporte de cofres, entregas domingos, feriados ou
a noite. (fls. 39).
Com a discriminação das "obrigações incluídas" e
"obrigações não incluídas", criou-se uma expectativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e com razão, de que a autora arcaria somente com o
preço contratado originariamente, nada mais. Passou-
se uma segurança ao contratante, contudo, que não
existiu.
Nenhuma excludente de responsabilidade plausível fora
invocada pelas rés que contestaram a ação, presumindo-
se que todas as obrigações da contratante, ora
autora, foram efetivamente cumpridas.
Com o atraso injustificado na entrega dos bens
móveis, em desacordo com o avençado, a autora viu-se
na obrigação de contratar o serviço de terceiros para
finalizar o desembaraço, arcar com despesas que não
lhe cabia, bem como com o transporte dos bens,
circunstâncias também incontroversas nos autos.
Portanto, evidentemente houve falha na prestação do
serviço por parte da contratada Fastway e também da
corré Abreu Lopes, ora correqueridas, que, como já
explicitado acima, a representou no Brasil (fls.
46/50).
Demais disso, a autora foi surpreendida mais de uma
vez com cobranças de demurrage, chegando a efetuar os
depósitos em conta da Abreu Logistics, sob alegação
de destinação à Excel. Sem falar que a autora também
figura no polo passivo de uma ação de cobrança
ajuizada por EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
que
tramita
nesta
mesma
vara
sob
o
no1026355-37.2016.8.26.0562, e encontra-se suspenso,
aguardando o deslinde da presente ação.
Assim, no que se refere à reparação de danos
materiais, procede o pedido da autora, devendo ser
responsabilizados, em razão do descaso e negligência,
as corrés Fastway, Abreu Lopes e Abreu Logistics.
A autora comprovou nos autos que desembolsou valores
com
o
despachante
aduaneiro
Leandro
Gonçalves
Pereira, com o fito de efetivar o transporte até o
destino final, no valor total de R$ 9.000,00 - fls.
85
(despachante/R$
1.500,00
e
transporte/R$
7.000,00). Logo, faz jus à restituição. (item "e" do
pedido).
Considerando
a
procedência
deste
pedido,
fica
afastado o pedido supletivo de devolução de valores
em relação ao despachante aduaneiro, formulado na
segunda parte do item "e" (fls. 18).
Faz jus, ainda, ao reembolso das despesas com
assessoramento jurídico para localização da carga (R$
650,00 + R$ 1.500,00 - fls. 41/44 e 57/59) (item
"g"), além dos valores solicitados referente ao
armazenamento, exigidos para a liberação da carga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagas à Elog S/A, no valor de R$ 6.307,02 - fls. 50
(item f).
Todas os valores mencionados acima estão comprovados
nos documentos juntados pela autora, os quais não
foram especificamente impugnados pelas corrés, ônus
que lhes incumbia.
Referidos serviços, dentre eles de assessoria e
desembaraço aduaneiro, desembolsados pela autora,
foram essenciais à regularização do cumprimento da
obrigação assumida pela Fastway. Optou a autora pelo
desembolso e ajuizamento da presente ação para
reembolso.
Além disso, a autora também faz jus à repetição dos
valores indevidamente cobrados administrativamente
pela Fastway a título de sobrestadia (USD 6.000,00 +
USD 1.681,00 - fls.47/49) (item "f"), os quais foram
efetivamente desembolsados, que deverão ser pagos em
dobro, nos termos do quanto estabelece o Código de
Defesa do Consumidor (...).
Os valores deverão ser convertidos para o real na
data do desembolso, e pagos em dobro no valor da
moeda nacional, pois equivale ao efetivo dano material. Faz jus a autora, ainda, às diferenças de
armazenamento, no valor de R$ 2.393,16, comprovado no
documento de fls. 86, contudo, em moeda nacional, eis
que esta é a que consta na parte final do documento e
que deverá ser considerada para todos os fins. (item
"f")
Isto porque a autora celebrou o contrato "porta a
porta", pagando um preço fixo pelo serviço, de modo
que todas as intercorrências deveriam ser arcadas
pela contratada.
Tais despesas deverão, no entanto, ser arcadas
exclusivamente pelas corrés Fastway e Abreu Lopes, na
medida em que não restou demonstrado nos autos que as
demais corrés concorreram para o dano, tendo agido,
no mais, no exercício regular de suas atividades.
Procede, ainda, o pedido de declaração nulidade de
cláusula de responsabilidade aposta no HBL SSL 162086
e declaração de inexigibilidade (e não inexistência)
do débito exigido pela representante do armador
(Excel), no montante de USD 16.760,00, a título de
demurrage.("item "c" e "d"). Explico.
Não obstante seja legítima a pretensão da Excel em
exigir o pagamento do valor indenizatório pela
sobrestadia, vislumbro abusividade na cláusula que
impõe ao consumidor, pessoa física, que nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contato comercial teve com a Excel, mas sim contra à
corré Fastway e sua representante Abreu Lopes,
empresas que subcontrataram os serviços da Excel para
a desconsolidação da carga no Brasil.
A empresa Excel tinha conhecimento do descumprimento
por parte da Fastway, e optou em redirecionar a
obrigação (que sabia estar paga pelo contrato "porta
a porta") diretamente contra a autora, consignatária.
Tanto é verdade que o termo de compromisso fora
assinado em março/2016, ou seja, meses depois de
encontrar-se livre e desembaraçada no porto.
Sem falar que sabe-se que a assinatura do respectivo
termo é condição para retirada da carga, o que
ostenta, no caso de se tratar de consumidor pessoa
física, nítido caráter intimidatório.
Ressalto, outrossim, que no próprio Termo de Responsabilidade sobre Retirada e Devolução de
Contêineres (fls. 60/65), firmado pelo corréu Leandro
Gonçalves Pereira (despachante aduaneiro), também
contratado pela Fastway, consta a corré Abreu Lopes
como pessoa responsável por arcar com eventuais
despesas decorrentes daquele compromisso (fls. 60), a
afastar, sob qualquer ângulo, a responsabilidade da
autora pelo valor exigido.
Sem falar que fora o próprio proprietário da empresa
Abreu Lopes, Sr. ROBSON MARCELO DE ABREU (fls.
96/98), que constou como testemunha no referido
"termo de compromisso" (fls. 60/63). Tal fato induzem
à existência de um conluio que visa eximir a
contratada, atribuindo responsabilidade exclusiva por
despesas extraordinárias à contratantes, que sequer
foram mencionadas no contrato original.
(...).
As
intercorrências
originadas
no
desembaraço
aduaneiro são desdobramentos da própria prestação de
serviço e se subsumem no risco da atividade exercida
por estas empresas. Logo, todas as cobranças deveriam
ser direcionadas à contratada Fastway ou Abreu Lopes,
subcontratada, diante das peculiaridades expostas
acima.
Pelos mesmos motivos, há que reconhecer a nulidade da
cláusula 9 da procuração outorgada ao corréu Leandro
Gonçalves Pereira.
Assim sendo, procedem os pedidos de itens "c" e "d"
da petição inicial.
Ultrapassadas tais questões, passo à análise do
pedido de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
elementos
constantes
nos
autos
autorizam
a
conclusão de que a autora foi submetida à situação
angustiante e vexatória, na medida em que ficou
privada de seus bens por prologando período de tempo
(mais de cinco meses), e teve que se socorrer do
serviço de terceiros para poder concluir sua mudança,
circunstâncias que superam o mero dissabor e configuram o dever de indenizar pelos danos suportados.
Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo: (...).
Em que pese a autora direcione o pedido de
indenização a todas as rés, somente as corrés Fastway
e Abreu Lopes é quem devem responder, solidariamente
entre elas, pelos danos morais, pois foram originariamente responsáveis pelo descumprimento contratual.
Desse modo, sopesados os critérios supramencionados e
o descaso demonstrados pelas requeridas Fastway e
Abreu Lopes, razoável que no caso em tela seja fixado
a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ("iten h").
Procede, também, o pedido de reembolso dos valores
gastos com a contratação de escritório de advocatica
para a propositura da ação, contudo, de forma
simples.
Via de regra, afasta-se o direito de reembolso com
despesas de advogado, contudo, no caso em tela, o
pedido encontra razoabilidade. Isto porque os prejuízos e transtornos advindos único e exclusivamente por culpa da contratada, foram
suportados pela autora ao longo de meses e somente
obteve seu deslinde com o suporte de escritórios de
advocacia e respectiva assessoria.
Demais disso, somente com a propositura da presente
ação, é que a autora alcançará o êxito de ser
justamente indenizada pelo inadimplemento contratual
por parte da contratada e sua representante no
Brasil, Abreu Lopes, eximindo-se, também, de dívida
oriunda
de
encargos
indevidos
assumidos
pelos
subcontratadas.
Logo, não se trata de mero reembolso de despesas com
advogado, mas justa indenização apta a reparar
integralmente todos os prejuízos suportados em razão
de conduta exclusiva das rés Fastway e Abreu Lopes.
Desse modo, as condeno, também, ao reembolso de
honorários
advocatícios
contratuais
desembolsados
pela autora, no valor de R$ R$ 3.791,52, de forma
simples ("item i") (...)” (fls.495-505, destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As conclusões a que se chega são exatamente
as mesmas.
De início, necessário apreciar a alegação
das rés de que existiram contradições nas decisões
proferidas em primeiro grau de jurisdição e nas manifestações da autora, pois tais supostas
inconsistências são prejudiciais à análise das demais
alegações.
Assim, ao contrário do alegado pelas rés,
não houve reconhecimento judicial da validade da cláusula
contratual que transferiu à autora a responsabilidade pelo
pagamento da demurrage.
De
fato,
pela
decisão
de
fls.106-107,
proferida em cognição sumária, pela qual foi rejeitado
pedido de tutela de urgência formulado pela autora, apenas
se ponderou que "o dono da coisa transportada é
responsável perante o titular do direito de exploração
econômica do contêiner pelo custo adicional em razão da
demora na sua restituição, não importando o que o dono da
carga tenha ajustado com o agente encarregado da logística
para o transporte. Dito de outro modo, em tese a
sobrestadia pode ser exigida da autora" (fls.106, destacamos).
Desse modo, não incorreu em contradição
alguma
a
r.sentença,
agora
proferida
em
cognição
exauriente, ao afastar a responsabilidade da autora pelo
pagamento da demurrage.
Ainda sem razão as rés ao alegarem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado da autora a teria orientado a quitar o débito
oriundo da sobreestadia e lhe teria informado que tal
cobrança seria legítima (fls.523-524).
Ao contrário, no email de fls.41-42, o
advogado em questão
que não é o patrono da autora no
presente processo
limitou-se a historiar a situação da
carga da autora e a lhe fornecer instruções quanto a quem
pagar; sem, com isso, tecer juízo de valor algum acerca da
adequação da cobrança da demurrage.
Ademais, ainda que o advogado houvesse
opinado pela legitimidade da cobrança da sobreestadia, tal
impressão seria meramente opinativa, e em nada vincularia
a autora, nem obstaria seu ingresso em juízo para postular
a declaração de inexigibilidade do débito.
Também não é plausível a alegação das rés de
que a r.sentença teria reconhecido a adequação na
prestação dos serviços.
Em sentido diametralmente oposto, constou da
r.sentença, como já afirmado, que:

“(...) Procede, ainda, o pedido de declaração nulidade
de cláusula de responsabilidade aposta no HBL SSL
162086
e
declaração
de
inexigibilidade
(e
não
inexistência) do débito exigido pela representante do
armador (Excel), no montante de USD 16.760,00, a
título de demurrage.("item "c" e "d"). Explico.
Não obstante seja legítima a pretensão da Excel em
exigir
o
pagamento
do
valor
indenizatório
pela
sobrestadia, vislumbro abusividade na cláusula que
impõe ao consumidor, pessoa física, que nenhum contato
comercial teve com a Excel, mas sim contra à corré
Fastway e sua representante Abreu Lopes, empresas que
subcontrataram
os
serviços
da
Excel
para
a
desconsolidação da carga no Brasil.
A empresa Excel tinha conhecimento do descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por parte da Fastway, e optou em redirecionar a
obrigação (que sabia estar paga pelo contrato "porta a
porta") diretamente contra a autora, consignatária.
Tanto é verdade que o termo de compromisso fora
assinado em março/2016, ou seja, meses depois de
encontrar-se livre e desembaraçada no porto.
Sem falar que sabe-se que a assinatura do respectivo
termo é condição para retirada da carga, o que
ostenta, no caso de se tratar de consumidor pessoa
física, nítido caráter intimidatório.
Ressalto, outrossim, que no próprio Termo de Responsabilidade sobre Retirada e Devolução de
Contêineres (fls. 60/65), firmado pelo corréu Leandro
Gonçalves
Pereira
(despachante
aduaneiro),
também
contratado pela Fastway, consta a corré Abreu Lopes
como pessoa responsável por arcar com eventuais
despesas decorrentes daquele compromisso (fls. 60), a
afastar, sob qualquer ângulo, a responsabilidade da
autora pelo valor exigido.
Sem falar que fora o próprio proprietário da empresa
Abreu Lopes, Sr. ROBSON MARCELO DE ABREU (fls. 96/98),
que constou como testemunha no referido "termo de
compromisso"
(fls.
60/63).
Tal
fato
induzem
à
existência de um conluio que visa eximir a contratada,
atribuindo responsabilidade exclusiva por despesas
extraordinárias
à
contratantes, que sequer foram
mencionadas no contrato original (...)” (fls.500-501,
destacamos).
Evidente, portanto, que, longe de isentar as
rés
de
responsabilidade,
a
r.sentença
reconheceu
a
abusividade da sua conduta.
Logo, ficam afastadas as supostas contradições apontadas pelas rés, possibilitando a
apreciação das demais alegações.
Necessário
reconhecer
a
aplicação
das
disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente
caso; as quais se voltam apenas às relações de consumo, ou
seja, àquelas em que, de um lado, há o fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos e serviços, e, de outro, o consumidor.
Este é a pessoa, física ou jurídica, “que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final” (CDC, art. 2o).
No transporte marítimo internacional de
cargas, o que em regra se vê em ambos os polos do negócio
é a figura do empresário, pois a condução das mercadorias
de um ponto ao outro compõe a própria organização da
atividade empresarial daquele que se utiliza do serviço,
inserindo-se em sua cadeia produtiva.
Não é, todavia, o caso aqui examinado, em
que a autora contratou apenas o transporte de bens
pessoais mantidos nos Estados Unidos em razão de seu
retorno ao Brasil.
De rigor, pois, a aplicação das normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
a autora se apresenta como destinatária final do serviço.
E nessa ordem de ideias, vê-se que não pode
o consumidor ser responsabilizado por obrigações que não
contratou de forma expressa e clara.
É certo que a autora contratou a ré Fastway
Moving Service Corp (representada no Brasil por Abreu
Lopes Transportes Ltda.-ME) para realizar o transporte de
seus bens pessoais em seu retorno ao Brasil, na modalidade
“porta a porta”, conforme contrato de fls.39-40; tendo
esta, por sua vez, contratado as rés Sea Shipping Line
Inc. (representada no Brasil por Excel Santos Transportes
Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários
Ltda. para a execução material do transporte.
Logo, não é possível atribuir à autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação
pelo
pagamento
da
sobreestadia,
pois
“Os
contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão
os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os
respectivos
instrumentos
forem
redigidos
de
modo
a
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance” (CDC,
art. 46; destaques nossos).
De fato, mesmo que a autora tenha recebido,
em 21/11/2015, uma cópia do conhecimento de transporte HBL
SSL 162086 (fls.54-55 e 56), e ainda que, em 18/03/2016, o
despachante aduaneiro tenha assinado, em nome da autora,
termo de responsabilidade no qual consta expressamente a
assunção
da
obrigação
de
pagar
pela
sobreestadia
(fls.60-65), vê-se que tais documentos foram expedidos
após a celebração do contrato de transporte, datado de
23/10/2015, e que tal contrato de transporte previa a
modalidade de entrega "porta a porta"
vale dizer,
isentando a autora de qualquer responsabilidade até a
conclusão da entrega (fls.39-40), como também reconhecido
pela r.sentença e não impugnado especificamente pelas
corrés.
Ressalte-se
que
o
mencionado
termo
de
responsabilidade de fls.60-65 apontou, no campo "dados
para cobrança", a empresa corré Abreu Lopes Transportes
Ltda.-ME, e não a autora.
Ademais, como se depreende dos autos do
processo, a autora não possui ingerência alguma sobre as
cláusulas do conhecimento de transporte HBL SSL 162086,
documento inerente à execução material do transporte e
emitido unilateralmente pelas rés Sea Shipping Line Inc.
(representada no Brasil por Excel Santos Transportes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes Rodoviários
Ltda., contratadas pela ré Fastway Moving Service Corp
(representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-
ME) para a execução material do transporte.
De fato, no caso em exame, o bill of lading
não pode se sobrepor ao contrato de transporte celebrado
entre a autora e a ré Fastway Moving Service Corp
(representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-
ME), incumbindo a esta o custeio do transporte, e não à
autora, que já havia desembolsado o preço para a execução
do contrato.
Além
disso,
a
assinatura do
termo de
responsabilidade pelo despachante aduaneiro deu-se com o
intuito de recuperar os bens que há muito se encontravam
com o armador, pois a ré Fastway Moving Service Corp
(representada no Brasil por Abreu Lopes Transportes Ltda.-
ME) não providenciou a sua entrega.
A esse respeito, diversos precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Apelação. Transporte marítimo de carga. Cobrança
de sobrestadia de contêiner. Caso excepcional em
que a Ré contratou serviço de empresa courier
para enviar sua mudança dos EUA para o Brasil.
Aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Termo de responsabilidade assinado
após a chegada do contêiner. Incidência do art.
46, CDC. Termo que não obriga a Ré por não ter
conhecimento
prévio
de
suas
cláusulas.
Contratação de serviço porta-a-porta. Atraso na
retirada do contêiner que apenas pode ser
atribuído
à
empresa
contratada.
Sentença
reformada. Recurso provido.
(Ap. 4000255-96.2013.8.26.0562, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Lidia Conceição, j.
11.12.13; destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - DEMURRAGE - INCIDÊNCIA
DO CDC - PESSOA FÍSICA QUE CONTRATOU SERVIÇO
PARA
TRANSPORTE
DE
PERTENCES
PESSOAIS
-
CONSUMIDORA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADA
QUANTO À POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADICIONAL -
RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO
CONTAINER QUE DEVE SER CARREADA À EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA - DECRETO DE EXTINÇÃO QUE SE MOSTRA
DE RIGOR - RECURSO PROVIDO.
(Ap. 1020231-09.2014.8.26.0562, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
17.12.15)
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DEMURRAGE SOBRE-
ESTADIA DE CONTÊINER RECONVENÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA E PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA RECONVENCIONAL. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Aplicabilidade ao caso concreto
Réu pessoa física, que residia no exterior,
contrata serviço de transportes dos bens que
guarnecem sua residência para o Brasil Relação
de consumo caracterizada. 2 COBRANÇA Correta
a improcedência da demanda
A demora na
liberação dos bens e, via de consequência, na
liberação dos bens não pode ser imputada ao
autor, pessoa física, senão que aos prestadores
do serviço de transporte, desconsolidação e
desembaraço dos bens
Precedentes deste e.
Tribunal de Justiça - 3
RECONVENÇÃO

Reconhecida a culpa da ré pela demora na
liberação dos bens, correta a sentença ao
condená-la
ao
ressarcimento
pelas
despesas
advindas de tal fato. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap. 1007221-92.2014.8.26.0562, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
01.03.16; destaques nossos).
Vale lembrar que as corrés, em razão do
risco de sua atividade, da modalidade de transporte
contratada e por integrarem a cadeia de consumo, respondem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidariamente perante a autora pela execução defeituosa
do serviço, o que abrange o atraso na entrega da carga e
as despesas dele decorrentes (CDC, arts.7o, parágrafo
único, e 25, §1o; CC, arts.927 e 942).
Nesse contexto, verificado o cumprimento
defeituoso do contrato de transporte, bem como a
abusividade da atuação das rés e as nulidades dos
instrumentos que redirecionaram a cobrança da demurrage à
autora, de rigor o afastamento da responsabilidade da
autora pelo custeio das despesas de sobreestadia; cabível,
ademais, a condenação solidária das rés nas indenizações
postuladas pela autora, tal como decidido pela r.sentença
recorrida.
Ressalte-se
que
a
ré
Excel
Santos
Transportes Rodoviários Ltda. ingressou com outra demanda,
na qual postula a cobrança da sobreestadia em face da ora
autora (processo no1026355-37.2016.8.26.0562); assim, o
acolhimento, neste processo, do pedido de declaração de
inexistência desse débito em face da autora, deve ser
comunicado nos autos daquele processo.
Por sua vez, razão parcial assiste ao réu
Leandro Gonçalves Pereira, ao postular o afastamento de
sua condenação nos ônus da sucumbência.
A autora, ao postular o ressarcimento das
despesas com o despacho aduaneiro, formulou um pedido
principal
para que as demais rés fossem condenadas à
repetição do indébito; e formulou um pedido sucessivo
subsidiário ("pedido supletivo"), para que, caso as demais
rés não fossem condenadas à devolução dos valores, o réu
Leandro Gonçalves Pereira, que é o despachante aduaneiro,
o fosse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
r.sentença,
tendo
acolhido
o
pedido
principal, formulado exclusivamente em face das demais
rés, afastou o pedido sucessivo subsidiário ("pedido
supletivo") formulado em face do réu Leandro Gonçalves
Pereira (fls.498); logo, em relação a esse pedido, sagrou-
se vencedor o réu Leandro Gonçalves Pereira, devendo a
autora responder pelos ônus de sucumbência.
Contudo, a r.sentença julgou procedente o
pedido, formulado em face do réu Leandro Gonçalves
Pereira, de declaração de nulidade da cláusula 9a da
procuração de fls.64, que lhe havia sido outorgada pela
autora (fls.502).
Nesse contexto, deve ser reconhecida a
sucumbência recíproca entre a autora e o réu Leandro
Gonçalves Pereira, a fim de que ambas as partes arquem com
50% das despesas processuais referentes a tais pedidos, e
com honorários advocatícios de 10% sobre o valor total das
despesas com o despacho aduaneiro, vedada a compensação
(CPC, art.85, §14).
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu Leandro Gonçalves Pereira,
para reconhecer a sucumbência recíproca em relação à
autora, devendo ambas as partes arcar com 50% das despesas
processuais cada uma, e com honorários advocatícios de 10%
sobre o valor das despesas com o despacho aduaneiro,
vedada a compensação (CPC, art.85, §14), ressalvada a
gratuidade da justiça deferida ao réu Leandro Gonçalves
Pereira; e nega-se provimento ao recurso das rés Sea
Shipping Line Inc. (representada no Brasil por Excel
Santos Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos
Transportes Rodoviários Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido o recurso das rés Sea Shipping
Line Inc. (representada no Brasil por Excel Santos
Transportes Rodoviários Ltda.) e Excel Santos Transportes
Rodoviários
Ltda.,
ficam
os
honorários
advocatícios
majorados para o equivalente a 20% sobre o valor da
condenação, observada a proporção de 1/7 para cada réu,
tal como arbitrado pela r.sentença de primeiro grau
(fls.506).
Encaminhem cópia do presente acórdão para
juntada aos autos do processo no1026355-37.2016.8.26.0562.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45276
Apelação Cível No 1015336-34.2016.8.26.0562
COMARCA: Santos
Apelantes: Leandro Gonçalves Pereira (Despachante
Aduaneiro), Sea Shippng Line Inc rep. EXCEL SANTOS TRANSP.
RODOVIÁRIO LTDA e Abreu Logistics Usa Llc (Abreu Logistic)
rep. ABREU LOPÉS TRANSP.LTDA ME
Apelado: Claudia Dias de Melo Alvares
Interessados: Fastway Moving Service Corp rep. ABREU LOPES
TRANSPORTES LTDA ME, AWSANTOS LOGÍSTICAS EIRELI na pessoa
repr legal Arlindo Wagner Santos, Abreu Lopes Transportes
Ltda.(Abreu Lopes) e EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pontualmente
quanto ao reconhecimento de incidência do CDC ao caso,
tendo em vista que entendo inaplicáveis as regras do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, e sim as regras do
Código Civil.
As
partes
são
pessoas
jurídicas
em
cotidiana relação comercial. Não há que se falar em
hipossuficiência entre as partes, uma vez que são pessoas
jurídicas
capazes,
atuantes no mercado
e plenamente
conhecedoras da matéria objeto do contrato. Logo, não
poderão se valer da legislação protetiva consumerista.
Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA
Transporte marítimo

Sobreestadia de contêiner
'Demurrage'
Sentença que
julgou improcedente a ação, por considerar a relação
jurídica de consumo e declarar nula a cláusula que
estipula a cobrança de sobreestadia Insurgência da parte
autora - Relação entre as partes que não é de consumo

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Natureza
de
verba
indenizatória
por
inadimplemento
contratual

Responsabilidade
que
prescinde
de
demonstração de culpa
Valores e prazos previamente
contratados
entre
as
partes
conforme
termos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade
de
devolução
de
contêineres
e
que
decorrem dos usos e costumes do comércio marítimo

Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Ap.
no
1007170-42.2018.8.26.0562;
Rel.
Denise
Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 18/12/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, não aplicaria
o CDC ao caso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
932483F
22
23
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1023A05D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015336-34.2016.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.